Tribunal: STF
Processo: RE 1520833
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA JURÍDICA DAS ATIVIDADES E PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Servidora estadual do quadro do magistério. Supervisora de ensino. O STF, ao julgar a ADI nº 3.772/DF, esclareceu que as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime de aposentadoria estabelecido pelo art. 40, § 4º e 201, § 1º, da Constituição Federal. Com o julgamento da ADI 3.772/DF pelo STF houve alteração da Súmula nº 726, à vista da Lei Federal 
nº 11.301/06, a qual deve ser lida à luz daquele julgamento. A autora, embora não esteja inserida na classe dos docentes, está incluída na classe de assessoramento pedagógico, em estabelecimento de educação. Concessão da segurança mantida. Recurso desprovido e remessa necessária não acolhida” (fl. 1, e-doc. 9).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. III do § 1º e o § 5º do art. 40 da Constituição da República. Argumenta que “o acórdão recorrido deferiu à requerente, detentora do cargo de Supervisora de Ensino por meio de concurso público, o direito à obtenção de certidão de liquidação por tempo de serviço para fins de aposentadoria especial, aos vinte e cinco anos de serviço, nos termos do artigo 40, § 1º, III, ‘a’ e § 5º da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 11).



    Anotam que “a recorrida, sendo titular de cargo de Supervisora de Ensino, não exerce funções de docência. Repise-se: ela não é professora de carreira. É especialista em educação, mas não é professora, motivo pelo qual não pode se beneficiar da contagem especial de tempo” (fl. 6, e-doc. 11).



    Asseveram que “o acórdão impugnado contrariou, de forma inequívoca, a decisão proferida na ADI n. 3.772 e o Tema de Repercussão Geral n. 965, bem como a própria Constituição da república, em seu artigo 40, § 5º, na medida em que estendeu a aposentaria especial docente a especialista em educação (no caso, supervisora de ensino concursada)” (fl. 8, e-doc. 11).



    Pedem seja “provido o presente recurso extraordinário, para o fim de ser reformado o v. acórdão recorrido e, assim, seja decretada a improcedência da demanda originária” (fl. 8, e-doc. 11).



    3. A Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, em juízo negativo de retratação do Tema 965 da repercussão geral, manteve o acórdão, em julgado com a seguinte ementa:



    “Juízo de adequação do v. Acórdão desta C. Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida no julgamento do mérito do RE nº 1.039.644/SC, Tema nº 965, STF, DJe 13.11.2017, que fixou a seguinte tese: ‘Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio’. Acórdão desta C. Câmara que está de acordo com o decidido pelo C. STF no RE nº 1.039.644/SC. Acórdão mantido” (fl. 1, 
e-doc. 16).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    5. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Ana Claudia Roveri Scatimburgo contra ato da Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino de Jaú, pretendendo que seja reconhecido como tempo de magistério o período em que exerceu o cargo de supervisora de ensino, nos termos do artigo 5º, caput, § 1º, § 2º, item 1, e § 6º, item 1, da Emenda à Constituição Estadual nº 49/2020, e do § 1º, do art. 6º, e art. 11, caput, § 1º, § 2º, item 1, e § 6º, item 1, da Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, Lei 11.301/06 e ADI 3772-DF.



    (...)



    O v. Acórdão desta Câmara não deve ser modificado, pois está de acordo com o decidido no RE nº 1.039.644/SC. O Tema nº 965 do STF fixou a seguinte tese: ‘Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio’.



      Diante da tese fixada, vieram os autos para que, eventualmente, esta Turma julgadora alterasse o acórdão.



    Constou do v. acórdão desta Câmara: 



    ‘(...) Mais recentemente, a decisão proferida pelo Colendo STF no Tema 965, sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: (...)



    Desta maneira, segundo o Supremo Tribunal Federal, deve ser considerado para fins de aposentadoria especial o tempo de exercício de funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico realizado por professores.



    É o caso da autora, que ingressou no serviço público estadual como professora de carreira em 01/08/1991, e foi nomeada para o cargo de ‘Supervisor de Ensino – SQC-II-QM, Classe de Suporte Pedagógico’ em 19/02/2009, integrante do quadro do magistério da Secretaria Estadual de Educação. 



    Acerca do cargo de Supervisor de Ensino, dispõe o Estatuto do Magistério Paulista (Lei Complementar Estadual 
nº 444/1985), in verbis: 



    ‘Artigo 5º - O Quadro do Magistério é constituído de série de classes de docentes e classes de especialistas de educação, integradas aos Subquadros do Quadro do Magistério, na seguinte conformidade: 



    I - série de classes de docentes: 



    a) Professor I – SQC-II e SQF-I; 



    b) Professor II – SQC-II e SQF-I; 



    c) Professor III – SQC-II e SQF-I. 



    II - classes de especialistas de educação: 



    a) Orientador Educacional – SQC-II; 



    b) Coordenador Pedagógico – SQC-II; 



    c) Assistente de Diretor de Escola – SQC-I; 



    d) Diretor de Escola – SQC-II; 



    e) Supervisor de Ensino – SQC-II; (destacamos) 



    f) Delegado de Ensino – SQC-I. A autora, embora não esteja inserida na classe dos docentes está incluída na classe de assessoramento pedagógico em estabelecimento de educação’. 



    Tal enquadramento foi esclarecido com a edição da Lei Complementar Estadual nº 1.374/2022, que prevê:



    ‘Artigo 25 - Ficam instituídos, na forma desta lei complementar, o Plano de Carreira e Remuneração para os Diretores Escolares e o Plano de Carreira e Remuneração para os Supervisores Educacionais da Secretaria da Educação. 



    Artigo 26 - Para fins de implantação dos Planos de que trata o artigo 25 desta lei complementar, ficam instituídas as classes de suporte pedagógico, compostas pelos cargos de Diretor Escolar (SQCII) e Supervisor Educacional (SQC-II) no Quadro de Magistério da Secretaria da Educação. (destacamos)’ 



    A prova documental acostada nos autos demonstra que a autora exerce cargo que integra o quadro de profissionais do magistério de educação básica do ensino público estadual composto por docentes e especialistas em educação, sendo que, nesta última categoria, estão inseridos também cargos de assessoramento pedagógico ocupados por professores. (...) 



    Logo, o período laborado pela demandante no cargo de supervisora de ensino deve ser computado para fins de concessão de aposentadoria especial’.



    Assim, o julgado está de acordo com o decidido pelo C. STF no RE nº 1.039.644/SC, devendo o Acórdão ser mantido como lançado” (fls. 2-5, e-doc. 16).



    Na espécie, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, que o direito à aposentadoria especial garantida aos professores, previsto no § 5º do art. 40 da Constituição da República, estende-se àqueles que exercem as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, por integrarem a carreira do magistério. Confira-se a ementa desse julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra” (DJe 27.3.2009). 



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.039.644, Tema 965 da repercussão geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário reafirmou a jurisprudência deste Supremo Tribunal e fixou a tese de que, ”para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do 
art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o 
art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do 
art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno” (DJe 13.11.2017).



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.411.090-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.2.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA QUE ASSUMIU O CARGO DE DIRETORA DE ESCOLA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADI 3772. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 965 da repercussão geral (RE 1.039.644, de minha relatoria), fixou a seguinte tese: ‘Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.’ 2. Em se tratando de professora de carreira que vem a assumir o cargo de diretora de escola, aplica-se a diretriz do Tema 965 da repercussão geral, bem como o precedente da ADI 3.772, Redator para o acórdão Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. 3. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 
4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.389.801-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO 
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIRETORA DE ESCOLA. POSSIBILIDADE. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, ‘p]ara a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio’ (RE 1.039.644-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes). O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento. 
2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.295.371-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.4.2021).



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    7. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, em relação à natureza jurídica das atividades exercidas e ao preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial de professor, demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA JURÍDICA DAS ATIVIDADES E PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA: SÚMULAS 
NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.463.216-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEGRANTE DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO. ORIENTADORA PEDAGÓGICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ADEQUAÇÃO. ADI 3.772. TEMA N. 965/RG. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A aposentadoria especial deve ser concedida a professores ainda que não desenvolvam a atividade de magistério exclusivamente em sala de aula, estando também abrangidas funções de direção de unidade escolar, de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio – ADI 3.772, Redator do acórdão o ministro Ricardo Lewandowski. 2. O Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 1.039.644, Relator o ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral da questão suscitada (Tema n. 965) e reafirmou sua jurisprudência mediante a seguinte tese: ‘Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.’ 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem, acerca da situação funcional da agravada, demandaria revolvimento 
de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 
da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido” (RE 
n. 1.407.314-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 5.3.2024).



    8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria as partes à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora